Tribunal: STF
Processo: Rcl 72186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 11411-58.2016.5.15.0124, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter decisão que havia concedido diferenças salariais decorrentes de leis municipais que concederam abonos em valores fixos, ofendeu a referida súmula vinculante.  



    Argumenta o reclamante:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL em face da decisão proferida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, que nos autos do agravo de instrumento em recurso de revista de 0011411 58.2016.5.15.0124, em manifesta violação à súmula vinculante de nº 37 desta Suprema Corte, manteve a decisão proferida pelo TRT/15 no sentido de conceder diferenças salariais e reflexos ao beneficiário do ato reclamado, o Sr. EDUARDO BEZERRA DA SILVA [...]



    O Município de Penápolis editou as Leis 1304/2005, 1384/2006, 1485/2007, 1517/2008, 1562/2009 e 1653/2010; que concederam abonos fixos aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, da administração pública direta e indireta daquela urbe. As leis locais, na íntegra, seguem anexadas.



    EDUARDO BEZERRA DA SILVA, que é empregado público da autora, propôs a reclamação trabalhista de nº 0011411-58.2016.5.15.0124, cuja cópia integral segue anexada, ação que tramitou perante a Vara do Trabalho de Penápolis. Sustentou, em epítome, que os abonos concedidos a todos os servidores municipais tornaram-se reajustes salariais e, portanto, deveriam ser conferidos de forma linear. Alegou que a concessão de abonos em valores fixos e iguais a todos os funcionários violaria o princípio da isonomia e estaria em desacordo com o art. 37, X, da Constituição Federal.



    O pleito do então reclamante foi julgado improcedente pelo Juízo de 1ª Instância. Todavia, a matéria foi submetida, em sede de recurso ordinário, à apreciação do C. TRT/15, que entendeu por conhecer e prover em parte o recurso proposto empregado público e, a ele, conceder as diferenças salariais postuladas com base na isonomia.



    Inconformado, a autora ingressou com recurso de revista que teve seguimento denegado pelo TRT/15. Foi interposto do agravo de instrumento em recurso de revista.



    O Eminente Relator Augusto César Leite de Carvalho, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, julgou prejudicado o exame dos critérios de transcendência da causa e negou provimento ao agravo de instrumento.



    Foi interposto agravo interno que não foi conhecido pela 6ª Turma do TST. Foi interposto Recurso Extraordinário que teve seguimento denegado e por fim Agravo em Recurso Extraordinário que teve o processamento indeferido.



    Diante da manifesta violação da súmula vinculante de nº 37, é proposta a presente reclamação.



    Essa é a breve síntese (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à súmula vinculante invocada, como será demonstrado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:  



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela.



    Com efeito, as alterações introduzidas pela Lei 13.015/2014 possuem como escopo possibilitar ao julgador visualizar o ponto específico da controvérsia recursal.



    Nesse viés, os requisitos do art. 896, §1º-A, da CLT somente são atendidos quando a parte indica o excerto específico do acórdão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e realiza o subsequente cotejo analítico de teses, rebatendo pontualmente cada um dos fundamentos exarados na decisão regional recorrida.



    [...]



    Desse modo, não basta que o recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada pelo TRT em explícito confronto com a norma, súmula ou divergência jurisprudencial invocada.



    Por tal razão, a transcrição integral ou de diversos parágrafos do acórdão regional somente cumpre o requisito da lei se o excerto for objetivo ou contiver destaques que permitam ao julgador constatar de pronto o prequestionamento.



    No caso em tela, a parte recorrente transcreveu integralmente a decisão regional e sem apresentar a impugnação pontual de cada um dos fundamentos do acórdão, mediante cotejo de teses, em desatendimento aos incisos I e III do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Trata-se, portanto de transcrição genérica que não atende o disposto no referido dispositivo.



    [...]



    Outrossim, por não identificar, nas razões de recurso de revista, os trechos que pretendia ver examinados por esta Corte, a parte não logra demonstrar a existência de confronto analítico acerca da indicada violação aos dispositivos de lei e da Constituição Federal, tampouco realiza o cotejo quanto à divergência jurisprudencial invocada, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III e § 8º, da CLT.



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (documento 9, pp. 401-405).  



    Na Súmula Vinculante 37, o Supremo Tribunal Federal – STF tratou da vedação ao aumento de vencimentos de servidores públicos, pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Não houve menção explícita ou implícita ao princípio da isonomia na decisão reclamada.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023; e Rcl 62.565/SP, DJe 29/11/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator